Tribunal: TJDFT
Processo: 0734626-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor com o objetivo de indicar omissão em acórdão que deu parcial provimento ao apelo por ele interposto. 1.1. Alega o embargante existir omissão no julgado ao argumento de que o acórdão não se manifestou quanto a um dos pedidos formulado em sede de apelação, qual seja, a pretensão para “readequar ou repactuar os contratos” e determinar a “apresentação do demonstrativo de evolução de débito”.
2. Em que pese a alegação da embargante, a questão restou apreciada pelo acórdão embargado tendo sido esclarecido que o fato de haver necessidade de limitar os descontos em contracorrente não conduz a ilação de que os contratos devam ser revisados ou terem as suas parcelas repactuadas. 2.1. A simples alegação genérica da necessidade de “revisão contratual a luz do CDC” não enseja a “readequação ou repactuação dos contratos existentes”, sendo imprescindível expor a controvérsia de forma clara e precisa.
3. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, não havendo falar em violação aos dispositivos legais cujo embargante requereu o prequestionamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.